Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026523-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0001-90 (EMBARGANTE), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (EMBARGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAÇÃO LTDA
opõe embargos de declaração
(ID nº 202024174), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 200152659, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso da requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

Alega, em suma, ocorrência de omissão quanto aos fatos alegados em sede de Embargos à Execução e repisados em Contrarrazões pelos quais o contrato é inexequível, uma vez que carente de liquidez e certeza.

Aduz que a omissão é perceptível no acórdão ora embargado, uma vez que, quando do julgamento, desconsiderou-se que a embargada acostou aos autos somente um cálculo elaborado de maneira unilateral, desacompanhado de qualquer documento apto a comprovar as hipotéticas econômicas, razão pela qual o título executivo carece de liquidez e certeza.

Narra que o contrato celebrado pelas partes não prevê, em momento algum, eventual penalidade que pudesse ser pleiteada em caso de regular exercício do direito de resilição pela embargante.

Relata que o valor da multa rescisória cobrado pela embargada é manifestamente excessiva, devendo, por força lega, ser reduzida de ofício.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada e, com isso, em excepcional atribuição de efeitos infringentes a este recurso, seja afastada a condenação imposta à embargante, mantendo-se a sentença proferida em primeira instância.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 202989693, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

A recorrente defendeu que a execução está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de duas testemunhas, portanto, constituindo-se título executivo extrajudicial.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que
DURLICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ajuizou Embargos à Execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041 em face de
SERRA & RIBEIRO
, alegando em síntese, que em 04/11/2015 foi celebrado entre as partes um contrato de prestação de serviços, tendo como objeto o apoio da embargada na contratação de energia elétrica no chamado “Mercado Livre”, contudo, em 14/12/2018 solicitou a rescisão contratual, por entender que não mais seriam necessários os serviços, observando o prazo de aviso prévio legal de 30 (trinta) dias.

Relatou que após o prazo e cumprimento de todas as suas obrigações, entenderam que havia encerrado a relação contratual, no entanto, para sua surpresa, a embargante lhe exigiu o pagamento de uma penalidade no total de 50% do contrato firmado, perfazendo a quantia de R$ 448.542,05 (quatrocentos e quarenta oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), sendo descabida a aplicação da referida penalidade e, mesmo que fosse devida, tal sanção comporta valor excessivo, diante disto, pugnou pelo efeito suspensivo da execução principal, bem como o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de multa e inexistência de título a embasar a execução.

Recebidos os embargos, foi aplicado o efeito suspensivo à execução (ID nº 186088666).

Impugnação aos Embargos apresentada no ID nº 186088672.

Intimadas a especificarem as provas que pretendia produzir, as partes se mantiveram inertes.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou procedente os embargos, conforme já relatado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços, objeto da execução de título extrajudicial nº 1016384-51.2019.8.11.0041.

No caso, a execução da multa está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, portanto, constituindo-se título extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. Vejamos (ID nº 19502576):

A inicial da execução foi instruída com memorial de cálculo apresentado no ID nº 186088657, tendo como valor executado R$ 448.542,05 (quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

O contrato de prestação de serviços foi celebrado por prazo certo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, que ocorreu em 04/11/2015, contudo, em 14/12/2018, antes do termo final do contrato (2020), a empresa executada, ora apelada enviou notificação requerendo a resilição unilateral do contrato no prazo de 30 (trinta) dias. Confira (ID nº 186088655):

Ocorre que o negócio jurídico foi celebrado por prazo determinado, e conforme pactuado, sua inobservância resultará em descumprimento do contrato, fazendo incidir o disposto na cláusula 4ª e por consequência, a aplicação da multa prevista no parágrafo 7º, da cláusula 7ª do contrato. Vejamos (ID nº 186088673):

No caso, considerando que a rescisão se deu 02 (dois) anos antes do término do prazo final do contrato, assim, a multa a ser aplicada será de 50% do valor residual do contrato, tendo por base a média mensal das últimas 06 (seis) economias alcançadas antes da rescisão contratual, nos termos do § 7º da cláusula 7ª do contrato.

Embora o contratante tenha liberdade para requerer a resilição do contrato mediante denúncia, o seu exercício resulta no pagamento de multa penitencial, conforme previsão contratual.

Sobre a incidência de multa pela rescisão antecipada, colaciono seguinte julgado:

“APELAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE - Incidência da multa contida na cláusula 14ª do instrumento está sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual, mas sim, por conta da do abandono do imóvel no curso da relação contratual, provocando, assim, a rescisão antecipada do contrato. - Tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de infração contratual e, sendo certo que o contrato fora firmado por prazo determinado, mas que o imóvel fora desocupado antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da cláusula 14ª, que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3 locativos, situação essa que se mostra razoável e proporcional em face da rescisão antecipada de 3 anos. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP – AC: 10035875320148260606 SP, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 23/04/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 23/04/2020)

Portanto, tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de infração contratual e, sendo certo que contrato firmado por prazo determinado fora rescindido antecipadamente pela apelada antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da multa prevista no § 7º, da cláusula 7ª do contrato.

Desta feita, deve ser reformada a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os embargos à execução, possibilitando o prosseguimento da execução nº 1016384-51.2019.8.11.0041.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.”-
(ID nº 200152659)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024